Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12974 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801272-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801272-58.2025.8.14.0000

EMBARGANTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

EMBARGADO
: METAL MIL LTDA - EPP, LUIZ S F SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, L D NEVES LTDA, DULCETTI PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, NEVES FRAIHA PARTICIPACOES LTDA, NALY XERFAN DULCETTI GAMA, CLARICE DULCETTI CAVALCANTE, LORENA DULCETTI NEVES LOBAO, LUIZ SERGIO DULCETTI NEVES FRAIHA, RAFAELA DULCETTI NEVES FRAIHA, R. D. N. F.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspendeu a execução, reconheceu a presença do direito e do risco, mas indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo ora embargante. A parte embargante apontou omissões quanto à extensão da suspensão prevista no art. 134 do CPC e quanto à análise dos requisitos legais para o deferimento da medida cautelar de arresto, nos termos do art. 300 do CPC, alegando ainda contradição na fundamentação do acórdão e requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar a quem se aplica a suspensão da execução nos termos do art. 134 do CPC; e apurar se houve omissão na análise dos requisitos legais para o deferimento da medida de arresto cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade constata que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios formais, como omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador afirma que não se verifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, tendo a decisão recorrido enfrentado adequadamente as questões jurídicas suscitadas, inclusive quanto à delimitação da suspensão da execução e à análise dos requisitos para o arresto cautelar.

Conclui-se que os embargos opostos buscam reabrir discussão já enfrentada e decidida pelo colegiado, o que extrapola a função dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, devendo restringir-se à correção de vícios formais como omissão, contradição ou obscuridade.

Inexiste omissão no acórdão que, ao decidir o agravo de instrumento, analisou de forma suficiente a extensão da suspensão da execução e os requisitos para a concessão de arresto cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 11, 134, 300, 489 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2026).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face do v. acórdão de ID 30931031 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que, ao receber o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão da execução, reconheceu o direito e o risco, mas indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 31155338), o embargante aponta as seguintes omissões e contradições: omissão quanto ao limite da suspensão da execução prevista no art. 134 do CPC, alegando que a suspensão determinada pelo acórdão se estendeu indevidamente aos executados originários, quando deveria restringir-se aos requeridos no incidente de desconsideração; omissão na análise do preenchimento dos requisitos para o deferimento do arresto cautelar, conforme art. 300 do CPC, sob o fundamento de que o contraditório seria requisito prévio, o que, segundo sustenta, não se coaduna com a natureza da medida; pedido expresso para que o colegiado se manifeste sobre tais pontos, inclusive para fins de prequestionamento, com menção aos arts. 4º, 6º, 11, 134, 300, 489 e 1.022 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, requereu para que sejam reconhecidas as omissões e seja atribuído caráter infringente aos embargos, com a reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões em petição de ID 31535934.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026